Tribunal: TJBA
Processo: 8002050-14.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002050-14.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE ROQUE DA LUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. ARTS. 129, § 9º E 147, DO CÓDIGO PENAL E LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ART. 107, IV C/C ART. 109, VI E 110, § 1º, CP. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA NESTE PARTICULAR. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES INCONTESTES DA OFENDIDA EM SEDE INQUISITORIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. PRESENÇA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS POSITIVO. ESPECIAL RELEVÂNCIA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NOS CRIMES AFEITOS À LEI MARIA DA PENHA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 147, CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RETIFICADA, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA. 1. Prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao crime do art. 147, CP. O delito pelo qual foi condenado o apelante foi praticado em 09 de maio de 2021, enquanto a peça acusatória foi recebida em 15 de março de 2022. Ademais, o recorrente foi condenado à reprimenda de 01 (um) mês de detenção com relação à ameaça, com a publicação da sentença respectiva em 15 de maio de 2025. A teor do art. 110, § 1º, do Código Penal “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. Na situação em xeque, nos moldes do art. 109, VI do Código Penal, o maior prazo prescricional possível em relação à infração em apreço seria de três anos, o qual já havia escoado quando da publicação do édito condenatório. 2. No mérito, a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, restou devidamente configurada na situação em apreço. O arcabouço probatório reunido nos autos não deixa dúvidas acerca da materialidade delitiva, devidamente atestada por laudo de lesões corporais respectivo. A autoria, ademais, restou indubitável pelas declarações da ofendida à autoridade policial e em Juízo acerca das agressões do apelante em seu rosto após uma discussão que tiveram na casa em que residiam conjuntamente. 3. Verificado que o cálculo dosimétrico foi realizado com parâmetro incorreto, procede-se ao seu reajuste de ofício. Pena do apelante retificada para o total de 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), devidamente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 77, CP. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 147, CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RETIFICADA DE OFÍCIO A DOSIMETRIA DA PENA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8002050-14.2022.8.05.0150, proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE LAURO DE FREITAS/BA, em que figura como apelante, JOSE ROQUE DA LUZ e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar a prescrição quanto ao crime de ameaça, ex vi arts. 107, IV c/c art. 109, VI e 110, §1º do Código Penal, sobremaneira a tornar parcialmente prejudicada a análise recursal. E, quanto à fração remanescente, conhecer e negar provimento ao apelo, retificando-se, de ofício a pena aplicada a JOSE ROQUE DA LUZ para o total de 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), devidamente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 77, CP. 06